Tribunal: TJDFT
Processo: 0734994-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0734994-70.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por JOAQUIM TEIXEIRA FILHO em face do Acórdão 1693824 prolatado nos autos da ação penal n. 0029006-29.2013.8.07.0001 (id 176399494 do referido processo), que deu provimento ao apelo do MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS para fins de recrudescer a sanção corporal em 10 meses e 15 dias, tornando-a definitiva em 8 anos, 10 meses e 15 dias, e modificando o regime prisional de semiaberto para o fechado. Na sentença, o réu havia sido condenado nas penas do artigo 159 do Código Penal (extorsão mediante sequestro), à pena de 08 anos de reclusão, em regime semiaberto. Em suma, a Defesa argumenta que a presente ação é apresentada com base no artigo 621, inciso I, do CPP, com o fito de enfrentar, exclusivamente, o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável – circunstâncias do crime, disposta no art. 59 do Código Penal, conforme acórdão prolatado pela Primeira Turma Criminal do TJDFT. Diz que o acórdão, ao lançar mão de elementar do tipo penal do art. 159, do CP, para justificar a exasperação da pena base, teria incorrido em bis in idem e, por corolário, a condenação é manifestamente contrária a texto expresso em lei e à evidência dos autos, como reza o art. 621, inciso I, do CPP. Afirma que a fundamentação para exasperar a pena base por entender que a circunstância do delito era desfavorável, art. 59, do CP, frente ao crime do art. 159, do CP, incidiu em erro jurídico grave, por se utilizar da elementar do próprio tipo penal imputado, em visível afronta aos princípios da reserva legal, individualização da pena e non bis in idem, art. 5o, incisos XXXIX, XLVI, da CF, e art. 1o, e art. 2o, e art. 68, todos do CP, e art. 8.4, do Dec. 678/92, e art. 15.7, do Dec. 592/92, e à jurisprudência pátria. Repisa que a fundamentação do v. Acórdão para acrescer à pena mínima a fração de 1/8 (um oitavo) na pena-base foi genérica e não apontou dados concretos que justificassem o “excesso", da violência praticada para além do que já é inerente ao tipo penal de extorsão mediante sequestro, art. 159, do CP. Requer, por entender presentes os requisitos, a concessão de tutela de urgência para “deferir o sobrestamento da expedição da Carta de Guia, para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com o fito de evitar que o Requerente seja lançado no regime fechado e, por corolário, penitenciária de segurança máxima, v. ID n. 245385252, até o trânsito em julgado desta revisão criminal, ou, de forma subsidiária, caso Vossa Excelência entenda de modo diverso, que se imponha prisão domiciliar noturna, com uso de monitoramento eletrônico”. É o relatório. Decido. Como consignei no despacho de id 75531329, examinando os requisitos de admissibilidade e procedibilidade da revisão criminal, constantes do artigo 625, § 1o do Código de Processo Penal, tenho que não se extrai dos autos de origem a certidão de trânsito em julgado válida e definitiva da condenação criminal. Vale dizer, para viabilizar a revisão criminal não basta a certidão de trânsito, mas sim o efetivo trânsito em julgado da condenação criminal. Com efeito, na lição de Guilherme de Souza NUCCI: 6. Trânsito em julgado de sentença condenatória: é requisito indispensável e fundamental para o ajuizamento de revisão criminal. Pendendo qualquer recurso contra a decisão condenatória, não cabe a admissão de revisão. Esse é o único sentido lógico que se deve dar à expressão “processo findo”, não sendo possível considerar a decisão que julga extinto o processo, sem julgamento de mérito. (NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado - 24a Edição 2025. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1115. ISBN 9788530996444. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530996444/. Acesso em: 28 ago. 2025.) Nos autos originários, extrai-se da juntada das decisões provenientes dos Tribunais Superiores, em especial a constante do id 241923961, p. 5/6 (Processo n. 0029006-29.2013.8.07.0001), que, na última decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro LUÍZ ROBERTO BARROSO (ARE 1.555.467/DF), em 13/06/2025, há um comando a ser cumprido. Confira-se: Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Desse modo, não tendo sido cumprida a determinação do Excelso Supremo Tribunal Federal para retorno dos autos à Presidência do TJDFT, não houve o trânsito em julgado da condenação. Assim, não obstante a presença de duas certidões de trânsito em julgado lançadas pelos Tribunais Superiores (STJ em 05/06/2025, id 241923959, p. 208, e STF em 02/07/2025, id 241923961, p. 13), resta evidente a imprecisão de ambas porquanto há determinação de Sua Excelência, Ministro LUÍZ ROBERTO BARROSO, a ser atendida. Portanto, o requerimento do réu deve ser indeferido in limine, em virtude da ausência do requisito de procedibilidade da ação, exigida pelo art. 625, § 1o, do CPP. Com essas considerações, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 89, inciso III, e 244, ambos do Regimento Interno deste Eg. TJDFT. Oficie-se ao Juízo de origem (onde tramitam os autos n. 0029006-29.2013.8.07.0001), para que o magistrado a quo aprecie a ordem emanada do Supremo Tribunal Federal, acima transcrita. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator